Tribunal: TJPA
Processo: 0136113-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136113-08.2016.8.14.0301

APELANTE: JAIRO ELCIO LIMA IKETANI, JOCELIO EDI DE LIMA IKETANI, SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: DENARI FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0136113-08.2016.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: JAIRO ÉLCIO LIMA IKETANI, JOCÉLIO EDI DE LIMA IKETANI, SINETEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – matriz e SINETEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – filial

ADVOGADOS: LEONARDO MAIA NASCIMENTO – OAB/PA 14871, PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PA 18950 e ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17657

APELADA: DENARI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ADVOGADA: LUANE XIMENES NOGUEIRA – OAB/PA 26554

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE DE FUNDAMENTAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes arguiram o cerceamento da defesa em razão da negativa de produção de prova pericial, o excesso de execução, a nulidade da execução por ausência de memorial de cálculo detalhado, a violação de cláusula contratual por ausência de assinatura dos devedores solidários, a impenhorabilidade de bem de família e ausência de intimação do credor hipotecário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao embargante que alega excesso de execução indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo atualizado, o que não foi feito, tornando inviável a alegação de cerceamento da defesa;

4. A exequente apresentou demonstrativo detalhado do débito, com especificação dos cheques, valores, datas de vencimento, encargos, e parâmetros de atualização monetária e juros;

5. O contrato prevê expressamente a responsabilidade dos devedores solidários pelos títulos negociados, independentemente da assinatura dos termos aditivos;

6. A documentação apresentada pelos recorrentes não comprova que o imóvel penhorado se enquadra na proteção conferida ao bem de família, pois não há demonstração de que seja o único imóvel do devedor;

7. A ausência de intimação do credor hipotecário não acarreta nulidade da penhora, mas apenas a ineficácia de eventual alienação em relação ao credor;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

“Tese de julgamento: 1. Para o reconhecimento de excesso de execução, cabe ao embargante apresentar o demonstrativo atualizado do débito, sob pena de não conhecimento da alegação. 2. A alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser comprovada pelo executado. 3. A ausência de intimação do credor hipotecário não acarreta, por si só, a nulidade da penhora.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, 873, I, e 903, §1º, II; CPC/73, art. 614.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JAIRO ÉLCIO LIMA IKETANI, JOCÉLIO EDI DE LIMA IKETANI, SINETEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – matriz e SINETEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. – filial, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4389229) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra DENARI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Nas razões recursais (Id. 4389233) os apelantes arguiram, preliminarmente, o cerceamento da defesa pela improcedência liminar do pedido referente ao excesso de execução, tendo em vista a necessidade de produção de provas, em especial a perícia acerca da avaliação dos imóveis penhorados. No mérito, sustentaram: a nulidade da execução, ante a ausência de memorial de cálculo, sem a composição pormenorizada do débito; o termo inicial dos juros moratórios e o índice de atualização monetária, pois foram apresentados apenas os valores nominais dos cheques, implicando a ausência de certeza e liquidez dos títulos; a ausência de assinatura dos devedores solidários nos termos aditivos, violando cláusula contratual; a impenhorabilidade do imóvel que constitui bem de família e a ausência de intimação do credor hipotecário (Banco do Brasil). Requereram a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para extinguir a execução, ou, subsidiariamente, determinar o prosseguimento dos embargos, ou excluir os devedores solidários e desconstituir as penhoras.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 4389234, p. 3), impugnando o pedido de gratuidade e sustentando a regularidade da execução.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (Id. 4389239).

Os recorrentes apresentaram comprovante de recolhimento do preparo (Id. 4389240).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

Os apelantes arguiram o cerceamento da defesa e o descabimento da improcedência liminar quanto ao excesso de execução, ante a necessidade de produção de prova pericial referente à avaliação dos imóveis penhorados.

Na exordial (Id. 4389224, p. 19) os embargantes requereram a realização de perícia técnica para posterior avaliação dos imóveis penhorados.

Porém, nos termos do art. 917, § 3º do CPC, incumbe ao embargante, caso alegue excesso de execução, indicar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da matéria. Também o art. 873, I, do CPC dispõe que a arguição de erro na avaliação deve ser fundamentada. Desse modo, a afirmação genérica da necessidade de nova avaliação dos bens penhorados é insuficiente para sustentar a necessidade de perícia, não se constatando o cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Tratam os autos de embargos à execução opostos pelos executados na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0047103-50.2016.8.14.0301. Os ora apelantes aduziram a ausência de certeza e liquidez dos títulos, a violação de cláusula contratual, a impenhorabilidade de bem imóvel e a necessidade de intimação do credor hipotecário.

Quanto à alegação de ausência de composição pormenorizada do débito, verifico que a exequente apresentou demonstrativo (Id. 46006657, p. 5 dos autos da execução) indicando os números dos cheques, as datas de vencimento, os valores dos cheques, as comissões
ad valorem
cobradas e as notas fiscais das transações. Na petição, a exequente informou que a correção monetária foi calculada pelo IGP-M (Id. 46006657, p. 5 dos autos da execução) e requereu a incidência de juros legais (Id. 46006657, p. 6 dos autos da execução), sendo estes aplicáveis, portanto, a partir do vencimento (art. 397 do CC), não havendo dúvida sobre o termo inicial. Desse modo, atendidos os requisitos do art. 614 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento, não há que se falar em nulidade da execução.

Quanto ao alegado descumprimento de cláusula contratual pela ausência de assinatura dos devedores solidários nos termos aditivos, a cláusula 10ª, parágrafo segundo, do contrato de fomento comercial (Id. 46006746, p. 2 dos autos da execução) prevê que, na hipótese de algum dos aditivos não possuir a assinatura dos devedores solidários, estes declaram a sua responsabilidade pela liquidação dos títulos negociados, independentemente de assinarem ou não os termos aditivos. Portanto, conforme os termos contratados, a ausência de assinatura dos termos aditivos pelos responsáveis solidários não é apta a afastar a cobrança.

No que diz respeito à impenhorabilidade de bem imóvel em nome de JOCELIO EDI DE LIMA IKETANI, a documentação apresentada, consistente em faturas de água e energia elétrica (Id. 4389224, p. 28 e seguintes), é insuficiente para comprovar que o referido embargante não possui outros imóveis, de modo que não restou demonstrada nos autos a sua configuração como bem de família.

Por fim, a ausência de intimação do credor hipotecário não implica, por si só, a nulidade da penhora, mas apenas a ineficácia da alienação em relação ao credor (art. 903, § 1º, II do CPC), a quem cabe, se for o caso, impugnar eventual arrematação do bem.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025